Tribunal: TJBA
Processo: 8031689-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031689-37.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): ANA RITA DOS REIS PETRAROLI AGRAVADO: LUIZ ANTONIO PEREIRA DE SENA Advogado(s):JULIA DE CARVALHO MARCONI ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO OLAPARIBE (LYNPARZA). CÂNCER DE PRÓSTATA METASTÁTICO RESISTENTE À CASTRAÇÃO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. AUSÊNCIA DO MEDICAMENTO NO ROL DA ANS. EFICÁCIA COMPROVADA. REGISTRO NA ANVISA. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. MULTA COMINATÓRIA. VALOR PROPORCIONAL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela antecipada determinando o fornecimento do medicamento Olaparibe (Lynparza), na dosagem de 300 mg diários, para tratamento de câncer de próstata metastático resistente à castração em paciente idoso de 72 anos, portador de mutação patogênica no gene BRCA2, internado em UTI com múltiplas comorbidades. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há obrigatoriedade de cobertura do medicamento Olaparibe para tratamento de câncer de próstata metastático, considerando sua ausência no Rol de Procedimentos da ANS e nas Diretrizes de Utilização específicas; (ii) se o valor da multa cominatória fixado em R$ 5.000,00 diários, limitada a R$ 100.000,00, é proporcional e adequado. III. Razões de decidir 3. Embora a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça tenha fixado entendimento de que o rol de procedimentos da ANS possui natureza taxativa, estabeleceu parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos no rol, especialmente quando presentes terapias com recomendação médica fundamentada, sem substituto terapêutico equivalente no rol, e que tenham comprovação de eficácia por órgãos técnicos. 4. A Lei nº 14.454/2022, que alterou o artigo 10 da Lei nº 9.656/1998, estabeleceu expressamente a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos não incluídos no rol da ANS quando atendidos determinados critérios, como comprovação da eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico. 5. O medicamento Olaparibe possui registro regular na ANVISA, com indicação expressa para o tratamento de pacientes com câncer de próstata metastático resistente à castração, sendo que a ANVISA aprovou, em janeiro de 2023, nova indicação do Olaparibe para tratamento de primeira linha do câncer de próstata metastático resistente à castração. 6. A prescrição médica fundamentada constitui elemento essencial para caracterizar a adequação terapêutica, demonstrando conhecimento técnico especializado e fundamentação científica adequada para a indicação do medicamento, considerando o perfil genético do paciente e a ausência de alternativas terapêuticas eficazes equivalentes. 7. A eficácia do tratamento encontra-se demonstrada nos autos, com documentação médica evidenciando resposta clínica significativa, com redução expressiva dos níveis de PSA após o início do uso da medicação, comprovando de forma objetiva e mensurável a adequação terapêutica do Olaparibe. 8. O valor da multa cominatória fixado em R$ 5.000,00 diários, limitada inicialmente a R$ 100.000,00, mostra-se adequado e proporcional à natureza da obrigação, considerando a importância do bem tutelado - a vida e a saúde do paciente - e a capacidade econômica da operadora. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A cobertura de medicamentos não incluídos no rol da ANS é obrigatória quando atendidos os critérios estabelecidos pela Lei nº 14.454/2022, especialmente quando há comprovação da eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico fundamentado. 2. O medicamento Olaparibe (Lynparza) deve ser coberto para tratamento de câncer de próstata metastático resistente à castração quando há registro na ANVISA, prescrição médica fundamentada e comprovação de eficácia clínica, independentemente de sua ausência no rol de procedimentos da ANS. 3. A multa cominatória deve ser fixada em valor adequado e proporcional à natureza da obrigação, considerando a importância do bem tutelado e a capacidade econômica da parte obrigada.". ___________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 10, § 13; Lei nº 14.454/2022; CPC, arts. 931, 937, VIII, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 1957512 DF 2021/0247238-2, Data de Julgamento: 30/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2022; STJ - AgInt no REsp: 1957512 DF 2021/0247238-2, Data de Julgamento: 30/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2022 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8031689-37.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante Bradesco Saúde S/A e como Agravado Luiz Antonio Pereira de Sena, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator